Tribunal: TJMT
Processo: 1006202-16.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ISABELLA CUCCI DA PAIXAO - CPF: 057.373.101-24 (RECORRIDO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ISABELLA CUCCI DA PAIXAO postula reparação por danos materiais e morais, em razão de alteração de voo do dia 14 de março de 2021 para 16 de março de 2021, entre os trechos do Rio de Janeiro para Cuiabá.

2. Consta dos autos que a Recorrida adquiriu passagens aérea para voar de Cuiabá ao Rio de Janeiro em 09 de março de 2021, com retorno para o dia 14 de março de 2021.

3. Ocorre que o voo de retorno da Recorrida foi remarcado do dia 14 de março de 2021 para o dia 16 de março de 2021, sem que fosse ofertado a Recorrida qualquer assistência material.

4. Nesse sentido, impossibilitado de permanecer no Rio de Janeiro, a Requerida adquiriu novos bilhetes aéreos com a empresa concorrente Azul para retornar a Cuiabá no dia 14 de março de 2021.

5. Ao realizar contato com a empresa Recorrente, no sentido de reagendar o voo para o mesmo dia, essa informou da impossibilidade e que a alteração foi previamente comunicada a empresa de turismo que comercializou a passagem a Recorrida, contudo, a Recorrente não comprovou nos autos a comunicação prévia.

6. Desta feita, a empresa Recorrente prestou serviço deficiente a Recorrida em sucessivas falhas na prestação do serviço contratado, devendo proceder com a reparação moral e material.

7. Em que pese, o período do voo tenha ocorrido durante a pandemia da Covid-19, nesse caso específico entendo que a empresa Recorrente deve ser responsabilizada a indenizar a Recorrida, tendo em vista que alterou o voo para período superior a 48 (quarenta e oito) horas, sem prestar qualquer assistência material ao consumidor, bem como o forçou a adquirir novas passagens aéreas com empresa concorrente para retornar a Cuiabá.

8. Os danos materiais restaram comprovados na quantia de R$ 809,41 (oitocentos e nove reais e quarenta e um centavos).

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da alteração do voo agendado do dia 14 de março para o dia 16 de março, sem prestar qualquer assistência material a Recorrida, o qual entendo adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condeno a Recorrente GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator